Tribunal: TJDFT
Processo: 0030840-04.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. PRAZO PRESCRICIONAL DE SEIS MESES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Prescreve em 6 (seis) meses, contados da expiração do prazo de apresentação, a pretensão executória assegurada ao portador do cheque (art. 59 da Lei n. 7.357/1985).
2. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
3. É assente o entendimento de não ser necessária a intimação pessoal do exequente, a fim de oportunizá-lo a promover o andamento do feito.
4. Não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes de ação executiva frustrada pela prescrição intercorrente. Precedentes.
5. Apelação conhecida e não provida.